Tribunal: TJDFT
Processo: 0748153-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748153-51.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CARDOSO LEITE VIEIRA AGRAVADO: JAQUELINE DE JESUS LIMA CASTRO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO CARDOSO LEITE VIEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JAQUELINE DE JESUS LIMA CASTRO: “A executada apresentou impugnação à constrição de ativos realizada via Sisbajud. A decisão de ID 161061850 determinou que a devedora instruísse a impugnação com outros documentos a fim de propiciar a adequada análise do requerimento e, por duas vezes (IDs 164031795 e 166784206), a devedora quedou inerte. Ainda assim, considerando que a devedora comprovou que os valores foram bloqueados de conta destinada ao recebimento do salário que aufere como professora da rede pública, e que os seus rendimentos são baixos, determino a imediata desconstituição do bloqueio em favor da executada, entendendo que a conversão do bloqueio em penhora lhe pode ser prejudicial. Não é demais assinalar que o montante indisponibilizado pode ser tido como irrisório, pois não chega a R$ 100,00 (cem reais), ao passo que a dívida atualizada ultrapassa R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Com relação ao pedido do exequente de penhora de percentual da remuneração mensal líquida da executada, apresentado no ID 173495199, tenho que não comporta deferimento. É que, embora o STJ tenha mitigado a regra da impenhorabilidade salarial, no presente caso, os rendimentos percebidos pela devedora perfazem quantia pouco superior a um salário-mínimo, conforme atestam os contracheques de IDs 156981814 e 156981813. Desse modo, a penhora pretendida, ainda que fixada em percentual diminuto, possivelmente prejudicará a manutenção da subsistência da executada, comprometendo a sua dignidade. Portanto, indefiro o pedido. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator